Tribunal: TJDFT
Processo: 0719436-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CONCORDÂNDIA DOS HERDEIROS. NECESSIDADE. ENVIO DO PEDIDO PARA AS VIAS ORGINÁRIAS.
1. Na Habilitação de Crédito em Inventário, não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Inteligência do Art. 643, Parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.